Tribunal: TJES
Processo: 5013314-33.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013314-33.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: D.F. SANTOS COMERCIO DE CAFE E CEREAIS LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA EXECUTADA. INÉRCIA DO EXEQUENTE APÓS INTIMAÇÃO ESPECÍFICA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. ART. 485, IV, DO CPC. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Banco do Brasil S.A. contra sentença que, em execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de D.F. Santos Comércio de Café e Cereais Eireli, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de citação da executada após tentativas infrutíferas e posterior inércia do exequente em indicar endereço apto ou requerer providência útil ao prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a ausência de citação da executada, após tentativas frustradas e inércia do exequente, autoriza a extinção da execução sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, IV, do CPC; (ii) estabelecer se as regras dos arts. 921 e 924 do CPC afastam a incidência do art. 485, IV, no processo de execução; (iii) determinar se a extinção por ausência de pressuposto processual exige prévia intimação pessoal do exequente; e (iv) verificar se houve nulidade da intimação que precedeu a sentença extintiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação constitui ato processual essencial à formação válida da relação processual, pois chama o réu ou executado a integrar a lide e assegura o contraditório e a ampla defesa.

No processo de execução, a ausência de citação válida impede o executado de pagar a dívida, opor embargos, indicar bens, reconhecer o débito, parcelar a obrigação ou exercer as faculdades processuais previstas em lei.

A petição em que o exequente requereu consulta ao sistema RENAJUD foi apreciada e indeferida pelo Juízo de origem, que entendeu já ter sido realizada pesquisa informatizada via SISBAJUD.

A inércia relevante não decorre da ausência absoluta de atuação do exequente no processo, mas da falta de providência útil após a intimação específica para promover a citação, indicar novos endereços ou requerer medida adequada ao prosseguimento da execução.

Ao exequente incumbe fornecer elementos mínimos para a localização da parte executada e impulsionar os atos necessários ao aperfeiçoamento da citação, não competindo ao Poder Judiciário substituí-lo indefinidamente nesse ônus processual.

O art. 485, IV, do CPC aplica-se à execução quando ausente pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos da aplicação subsidiária das disposições do procedimento comum prevista no art. 771 do CPC.

As hipóteses de extinção da execução previstas no art. 924 do CPC não impedem a extinção sem resolução do mérito quando a ausência de citação inviabiliza a própria constituição válida da relação processual executiva.

A suspensão prevista no art. 921 do CPC não incide automaticamente em toda hipótese de insucesso citatório, especialmente quando a extinção decorre da inércia do exequente após providências judiciais e intimação específica.

A prévia intimação pessoal exigida pelo art. 485, § 1º, do CPC restringe-se às hipóteses de paralisação do processo por negligência das partes e abandono da causa, previstas nos incisos II e III do art. 485, não se aplicando à extinção fundada no inciso IV.

A Súmula 240 do STJ não se aplica quando a extinção não decorre de abandono da causa e a parte executada sequer foi citada.

A intimação que precedeu a sentença decorreu de despacho judicial proferido e assinado pelo magistrado, razão pela qual não se configura nulidade fundada em suposta advertência inserida exclusivamente em ato ordinatório da serventia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de citação válida, quando causada pela inércia do exequente após intimação específica para indicar endereço apto ou requerer providência útil, autoriza a extinção da execução sem resolução do mérito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. 2. O art. 485, IV, do CPC aplica-se subsidiariamente ao processo de execução quando a ausência de citação impede a formação válida da relação processual executiva. 3. A extinção fundada no art. 485, IV, do CPC prescinde de prévia intimação pessoal do exequente, pois a exigência do art. 485, § 1º, restringe-se às hipóteses dos incisos II e III do mesmo artigo. 4. A suspensão da execução prevista no art. 921 do CPC não é automática quando a ausência de citação decorre da falta de impulso útil do exequente após diligências e intimação específica.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
Banco Do Brasil S.A
. em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial ajuizada em desfavor de
D.F. Santos Comércio De Café E Cereais Eireli
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a apelante alega, em síntese, que não teria permanecido inerte, pois teria apresentado petição sob o id 63928076, a qual, segundo afirma, não teria sido apreciada pelo Juízo de origem. Aduz, ainda, que a extinção fundada no art. 485 do CPC não seria aplicável à execução de título extrajudicial, devendo prevalecer as regras dos arts. 921 e 924 do mesmo diploma legal. Defende, subsidiariamente, que eventual extinção por abandono exigiria prévia intimação pessoal da parte, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC. Alega, por fim, nulidade da intimação que precedeu a sentença, ao argumento de que teria sido realizada por ato ordinatório, embora contivesse advertência de extinção do feito.

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil, conheço do recurso de apelação interposto e passo a examiná-lo.

A controvérsia recursal consiste em definir se foi correta a extinção da execução, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de citação da executada, após tentativas infrutíferas e posterior inércia do exequente em indicar endereço apto ou requerer providência útil para a regular formação da relação processual.

Após detida análise dos autos, verifico que a insurgência recursal não merece acolhimento. Explico.

A sentença recorrida não extinguiu o feito por abandono da causa, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC. O fundamento adotado foi diverso: ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, em razão da não perfectibilização da citação, o que atrai a incidência do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Essa distinção é relevante para a correta análise do caso.

A citação constitui ato processual essencial para a formação válida da relação processual, pois é por meio dela que o réu ou executado é chamado a integrar a lide, assegurando-se o contraditório e a possibilidade de exercício da ampla defesa. Sem a citação válida, ressalvadas as hipóteses legais de comparecimento espontâneo, não há triangularização da relação processual, tampouco desenvolvimento regular do processo.

No processo de execução, tal premissa não se altera. Embora se trate de procedimento voltado à satisfação de crédito representado por título executivo, é indispensável que o executado seja regularmente citado para pagar a dívida, opor embargos, indicar bens, eventualmente reconhecer o débito, parcelar a obrigação ou exercer as faculdades processuais que a lei lhe assegura. A ausência de citação impede o prosseguimento regular do feito e compromete a própria validade dos atos processuais subsequentes.

No caso concreto, os autos demonstram que o Juízo de origem adotou providências para viabilizar a citação da parte executada.

Inicialmente, houve tentativa de citação no endereço informado na inicial (id 18537523), situado na Avenida Prefeito Samuel Batista Cruz, n. 117, bairro Canivete, Linhares/ES. O mandado (id 18537527), contudo, foi devolvido sem cumprimento, tendo o oficial de justiça certificado que, após diligências no local, não foi possível localizar a executada, pois o número indicado não foi visualizado, tampouco se apurou seu paradeiro após questionamentos na região.

Após essa tentativa frustrada, o próprio Banco do Brasil requereu, em 24/06/2024, a realização de pesquisa de endereço via SISBAJUD (id 18537528), providência que foi deferida pelo Juízo de origem (id 18537529). O resultado da pesquisa trouxe variações de endereço relacionadas à executada, inclusive com referência à Avenida Prefeito Samuel Batista Cruz, bairro Canivete, Linhares/ES, com indicação de número diverso e complementos como “quadra 01”, “fundos lateral” e “galpão 01” (id 18537530).

Posteriormente, em 25/02/2025, o exequente apresentou nova petição de id 18537531, requerendo consulta ao sistema RENAJUD, ao argumento de que as tentativas de citação teriam sido infrutíferas e que as diligências administrativas não teriam localizado endereço apto.

Embora o apelante sustente que a referida petição não foi apreciada pelo Juízo de origem, tal afirmação não se sustenta, visto que no
despacho de 27/05/2025
(id 18537532), o magistrado indeferiu o pedido de consulta de endereços por meio do RENAJUD, consignando que já havia sido realizada pesquisa informatizada via SISBAJUD, de modo que eventuais endereços constantes do sistema requerido já teriam sido objeto da pesquisa anteriormente efetivada.

No mesmo ato judicial, o Juízo determinou a intimação da parte exequente para promover a citação da executada, especialmente mediante indicação de novos endereços de citação ou requerimento do que entendesse de direito, no prazo de 10 (dez) dias,
sob pena de extinção
.

Portanto, não procede a alegação de que o Banco do Brasil não ficou inerte porque havia apresentado petição anterior.
A existência de manifestação anterior não afasta a inércia posteriormente configurada
. O ponto decisivo é que, após o indeferimento expresso da consulta ao RENAJUD e a nova intimação para indicar endereço apto, requerer diligência útil ou adotar providência concreta para viabilizar a citação,
o exequente permaneceu silente
.

Essa inércia posterior foi expressamente certificada nos autos. A certidão de 03/10/2025 (id 18537533) registra que não houve manifestação quanto à intimação referente ao despacho que determinara a adoção de providências para a citação da executada. Somente depois dessa certificação é que foi proferida a sentença extintiva.

Desse modo, a sentença não se apoiou na falsa premissa de ausência absoluta de qualquer atuação do exequente ao longo do processo.
O que se reconheceu foi a ausência de providência útil após a última intimação judicial, proferida justamente em razão do indeferimento da diligência requerida e da necessidade de impulsionamento do feito
.

O exequente, se discordava do indeferimento da consulta ao RENAJUD, poderia ter requerido a reconsideração, indicado outro endereço, requerido diligência por oficial de justiça nos endereços retornados pelo SISBAJUD, postulado citação por edital, pleiteado outra pesquisa admitida pelo Juízo ou formulado qualquer pedido processualmente apto a permitir a continuidade da execução,
mas, não o fez.

A consequência processual dessa inércia não é irrelevante. Ao autor e, no processo executivo, ao exequente, incumbe fornecer elementos mínimos para a localização da parte demandada e promover os atos necessários ao aperfeiçoamento da citação. O Poder Judiciário pode colaborar na busca de endereços e deferir diligências razoáveis, como efetivamente ocorreu no caso, mas não lhe compete substituir indefinidamente a parte interessada no cumprimento do ônus de impulsionar o processo.

A inércia do exequente, quando impede a citação da parte executada, obsta a formação válida da relação processual. Sem a citação, o feito permanece sem contraditório, sem estabilização subjetiva e sem condições jurídicas de desenvolvimento regular. Por isso, em situações como a presente, a extinção sem resolução do mérito decorre da ausência de pressuposto processual, e não propriamente de sanção por abandono subjetivo da causa.

Também não se acolhe a tese de que, por se tratar de execução de título extrajudicial, seria inaplicável o art. 485, inciso IV, do CPC.

É certo que o processo de execução possui disciplina própria, prevista no Livro II da Parte Especial do Código de Processo Civil. Contudo, o art. 771 do CPC admite a aplicação subsidiária das disposições do procedimento comum à execução, naquilo que for compatível. Além disso, o próprio art. 203, § 1º, do CPC reconhece que a sentença é o pronunciamento judicial que põe fim à fase cognitiva do procedimento comum ou extingue a execução.

As hipóteses do art. 924 do CPC disciplinam causas típicas de extinção da execução relacionadas à satisfação da obrigação, extinção da dívida, renúncia ao crédito, prescrição intercorrente ou indeferimento da petição inicial. Isso não significa, todavia, que a execução não possa ser extinta, sem resolução do mérito, quando ausente pressuposto processual indispensável à sua formação ou ao seu desenvolvimento válido.
A ausência de citação não se confunde com simples ausência de bens penhoráveis ou com suspensão ordinária da execução; trata-se de vício que impede a própria constituição válida da relação processual executiva.

Também não se mostra obrigatória, na hipótese, a suspensão do feito com fundamento no art. 921 do CPC.

Embora o art. 921 contemple hipóteses de suspensão da execução, inclusive quando não localizado o executado ou bens penhoráveis, sua incidência não é automática em qualquer situação de insucesso citatório. No caso dos autos, a extinção não decorreu apenas da não localização inicial da executada, mas da inércia do exequente após sucessivas providências, pesquisa informatizada realizada, indeferimento fundamentado de nova diligência e intimação específica para que promovesse a citação, indicasse novos endereços ou requeresse medida adequada ao prosseguimento do feito.

Em outras palavras, não se está diante de execução em curso regular, com executado citado e posterior frustração de atos constritivos, nem de situação em que o credor tenha requerido a suspensão do processo ou o arquivamento provisório. O que houve foi a impossibilidade de formação da relação processual pela ausência de citação, somada à falta de impulso útil do exequente após intimação específica. Nessa circunstância, mostra-se adequado o enquadramento da hipótese no art. 485, inciso IV, do CPC.

Imperioso ressaltar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no mesmo sentido. No AgInt no AREsp n. 1.509.749/SE, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/10/2019, DJe 05/11/2019, assentou-se que “
a falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor
”, entendimento então extraído do AgInt no AREsp n. 1.409.923/DF, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019.

No mesmo precedente, a Corte Superior examinou situação em que a demanda havia sido convertida em execução de título extrajudicial e, diante da ausência de citação, reconheceu a possibilidade de extinção do feito pela não formação válida da relação processual, com fundamento no art. 485, inciso IV, do CPC, independentemente de prévia intimação pessoal do autor.

Assim, não procede a alegação de que seria indispensável a intimação pessoal do Banco do Brasil antes da extinção do processo, como tenta fazer crer o apelante.

Embora a questão já esteja claramente delineada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cumpre reforçar que a exigência de intimação pessoal prevista no art. 485, § 1º, do CPC restringe-se às hipóteses dos incisos II e III do mesmo artigo, quais sejam, a paralisação do processo por mais de 1 (um) ano por negligência das partes e o abandono da causa pelo autor por mais de 30 (trinta) dias.

Não foi esse, contudo, o fundamento adotado na sentença recorrida.

Na espécie, a extinção foi decretada com fundamento no art. 485, inciso IV, do CPC, em razão da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, decorrente da não perfectibilização da citação da parte executada. Nessa hipótese, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, é desnecessária a prévia intimação pessoal do autor ou exequente.

Também não se aplica a Súmula 240 do STJ, segundo a qual a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu. Além de não se tratar de abandono da causa, a parte executada sequer foi citada, razão pela qual não há relação processual angularizada nem parte adversa regularmente integrada ao processo para requerer providência dessa natureza.

A alegação de nulidade da intimação realizada por ato ordinatório também não encontra respaldo no acervo processual.

O ato que indeferiu a consulta ao RENAJUD e determinou a intimação do exequente para promover a citação, indicar novos endereços ou requerer o que entendesse de direito, sob pena de extinção, foi despacho judicial, proferido e assinado pelo magistrado em 27/05/2025.
A própria certidão posterior registra a ausência de manifestação quanto à intimação referente ao despacho judicial
. Assim, não se verifica a premissa fática sustentada pelo apelante, no sentido de que a advertência de extinção teria sido inserida exclusivamente em mero ato ordinatório da serventia.

Diante desse quadro, a conclusão que se impõe é a manutenção da sentença. A petição apontada pelo Banco do Brasil não foi ignorada; ela foi apreciada e indeferida. Após isso, houve nova intimação para adoção de providência útil ao prosseguimento da execução. A parte exequente, entretanto, permaneceu inerte. Essa inércia posterior, devidamente certificada, impediu a citação da executada e, por consequência, a formação válida da relação processual, justificando a extinção sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Por fim, quanto ao prequestionamento, registro que a matéria foi apreciada à luz das normas processuais pertinentes, especialmente os arts. 238, 239, 485, inciso IV e § 1º, 771, 921 e 924 do Código de Processo Civil, não havendo necessidade de menção individualizada a todos os dispositivos invocados quando suficientemente enfrentadas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia.

Diante de todo o exposto,
conheço do recurso de apelação
e a ele
nego provimento,
mantendo íntegra a sentença recorrida, que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Sem majoração de honorários recursais, ante a ausência de fixação de honorários advocatícios na origem e de atuação processual da parte recorrida em grau recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente relatoria.